Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-40.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERBA DA CARÁTER ALIMENTAR.

1. Mostra-se ilícita a conduta da instituição financeira mutuante, a configurar a falha na prestação do serviço, os descontos levados a efeito por mais de um ano após o pagamento da última parcela prevista em contrato de financiamento, não tendo a apelante justificado (art. 373, II, CPC) adequadamente tais descontos.

2. Além da restituição dos valores descontados indevidamente, os fatos caracterizam violação a direito imaterial da apelada, já que suportou por mais de um ano descontos indevidos em sua conta corrente, onde recebe benefício previdenciário, ou seja, verba de natureza alimentar.

3. O valor arbitrado, em primeiro grau, a título de danos morais, não tem o condão de levar a vítima ao enriquecimento, tampouco resultará no empobrecimento do autor do fato. A quantia atende aos critérios definidos na doutrina e jurisprudência, pois atua como elemento pedagógico, punitivo e, sobretudo, suficiente para compensar a vítima pela violação extrapatrimonial sofrida.

4. Recurso conhecido e improvido.